Tribunal: TJSP
Processo: 1020278-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA. Locação não residencial. Sentença de procedência do pedido. Apelação dos réus. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos,

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA. Locação não residencial. Sentença de procedência do pedido. Apelação dos réus. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Demandados que, aliás, nem sequer pediram a realização de outras provas. Não realização de audiência de conciliação. Ausência de prejuízo. Conciliação que poderia ser realizada extrajudicialmente em qualquer momento pelas partes. Dicção do art. 283, §1o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000826373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020278-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
TROPOBELLA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., JAIRO FAVERO BUGNO, DINAH ROSA DOMENECH
BUGNO e CASSIO FAVERO BUGNO, é apelado GOZZI PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020278-69.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
2
Apelação Cível no 1020278-69.2018.8.26.0100
Apelantes: Tropobella Materiais de Contrução, Importação e Exportação
Ltda., Jairo Favero Bugno, Dinah Rosa Domenech Bugno e Cassio Favero
Bugno
Apelado: Gozzi Participações Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.275
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C COBRANÇA. Locação não residencial. Sentença de
procedência do pedido. Apelação dos réus. Cerceamento de
defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a
matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões
debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do
livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das
provas existentes nos autos, assim como à legislação
vigente e aplicável ao caso concreto. Demandados que,
aliás, nem sequer pediram a realização de outras provas.
Não realização de audiência de conciliação. Ausência de
prejuízo.
Conciliação
que
poderia
ser
realizada
extrajudicialmente em qualquer momento pelas partes.
Dicção do art. 283, §1o, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 108/110, que julgou procedente o pedido,
para condenar os réus ao pagamento dos alugueis e demais despesas
locatícias vencidas e não pagas de janeiro a dezembro de 2018, com
correção monetária e acrescidos de juros de mora a contar de cada
vencimento, bem como de multa contratual de 10%.
Em razão da sucumbência, condenou-os ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020278-69.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
3
Inconformados,
os
demandados
apelam
(fls.
112/116). Sustentam que houve cerceamento de seu direito de defesa,
sob o argumento de que não lhes foi concedida a oportunidade de
produzir outras provas nem de realizar audiência de conciliação com a
parte contrária.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 120/125).
Há oposição à realização de julgamento virtual (fls.
131).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
c.c cobrança movida por GOZZI PARTICIPAÇÕES LTDA em face
de
TROPOBELLA
MATERIAIS
DE
CONTRUÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CASSIO FAVERO
BUGNO, CRISTIANE BENEDICTO LOPES, JAIRO FAVERO
BUGNO e DINAH ROSA DOMENECH BUGNO, fundada em
locação não residencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020278-69.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
4
O Juízo singular julgou o pedido procedente por
entender que os réus inadimpliram os alugueis abrangidos entre os
meses de janeiro e dezembro de 2018.
A matéria abarcada pelo efeito devolutivo limita-se
à alegação de que houve cerceamento de defesa em virtude da não
realização de outras provas nem de audiência de conciliação.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
Afasto a preliminar de cerceamento do direito de
defesa, arguida pelos recorrentes sob o argumento de que o Juiz não
lhes concedeu a oportunidade de produzir outras provas.
É que a r. sentença recorrida, diante dos
documentos juntados aos autos pelas partes, julgando-os suficientes
para formar seu convencimento, tratou a matéria corretamente, de forma
a elucidar as questões debatidas no processo, o que se coaduna com o
princípio do convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas
produzidas pelas partes, assim como à luz legislação vigente e aplicável
ao caso concreto.
A propósito do tema, THEOTÔNIO NEGRÃO, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020278-69.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
5
"CPC e legislação processual em vigor", ed. Saraiva, 35a ed., nota no 1,
ao art. 330, pg., 409, expõe que: "Presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder" (STJ-4a Turma, REsp. 2.832-RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90, p.
9.513).
Desse modo, não tem cabimento a alegação dos
apelantes no sentido de que a ausência de dilação probatória estaria a
ensejar a nulidade do processo, eis que, no caso em exame, estavam
presentes todos os elementos necessários à convicção do Magistrado de
primeiro grau. Nesse contexto, frise-se que os demandados nem sequer
pugnaram pela realização de qualquer outra prova.
No tocante à ausência de realização de audiência de
conciliação, melhor sorte não lhes assiste.
Isso porque a não realização da mencionada
audiência não traz qualquer prejuízo as partes, razão pela qual, nos
termos do art. 282, §1o, do CPC, não há falar em nulidade. Além disso,
as partes poderiam a qualquer momento realizar conciliação
extrajudicial.
Por derradeiro, o pedido de retenção por
benfeitorias deveria ser trazido em contestação, com os valores
pormenorizados de cada uma, mas os réus também não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020278-69.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
6
desincumbiram de tal ônus.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência dos réus
nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.